Tribunal: TJBA
Processo: 0545366-65.2015.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0545366-65.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: RODRIGO MATOS ROCHA Advogado(s): SORAIA RAMOS Defensora Pública Substituta ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. CITAÇÃO POR EDITAL. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO. MEDIDA CAUTELAR ATÍPICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão da Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador/BA que indeferiu pedido de decretação da prisão preventiva de Rodrigo Matos Rocha, acusado pela prática do crime de uso de documento falso (art. 304 do CP). 2. O Juízo determinou a suspensão do processo e do curso prescricional nos termos do art. 366 do CPP, diante da não localização do acusado, citado por edital sem manifestação. Em substituição à prisão preventiva, foi determinada medida cautelar atípica de suspensão do CPF do acusado. 3. O recurso do Ministério Público sustenta a presença de comportamento indicativo de fuga e necessidade de custódia para garantir a aplicação da lei penal. A Defensoria Pública, como curadora especial, apresentou contrarrazões e defendeu a manutenção da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a não localização do acusado após citação por edital, desacompanhada de outros elementos probatórios, justifica a decretação da prisão preventiva, ou se é legítima a substituição por medida cautelar atípica, mesmo diante de eventual não efetividade prática desta última. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A prisão preventiva é medida excepcional, condicionada à presença dos requisitos do art. 312 do CPP, exigindo demonstração concreta do periculum libertatis. 6. A não localização do acusado após citação por edital, por si só, não caracteriza fuga deliberada nem autoriza automaticamente a prisão preventiva, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 7. A decisão recorrida está em consonância com os princípios da proporcionalidade e da presunção de inocência, tendo buscado medida cautelar menos gravosa (suspensão do CPF), ainda que de eficácia limitada. 8. A suspensão do processo com base no art. 366 do CPP não é causa para decretação automática da custódia cautelar, tampouco pode ser interpretada como intenção dolosa de evasão por parte do réu. 9. A jurisprudência dos tribunais superiores exige fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, inadmitindo a mera ausência do réu como elemento suficiente (STJ, AgRg no RHC 167.473/SP; STJ, HC 553.265/MG). 10. A manutenção da decisão de indeferimento da prisão preventiva se revela compatível com o estágio atual do processo e com a inexistência de elementos que evidenciem risco real à aplicação da lei penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A decretação da prisão preventiva exige demonstração concreta do periculum libertatis, não sendo suficiente, para esse fim, a mera não localização do acusado após citação por edital. 2. A adoção de medidas cautelares atípicas em substituição à prisão preventiva é legítima, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da excepcionalidade da custódia cautelar.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 319, 366; CP, art. 304; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LXI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 167.473/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 06.03.2023; STJ, HC 553.265/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 12.05.2020; STJ, HC 324.306/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 04.03.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito n.º 0545366.65.2015.8.05.0001, em que figuram, como Recorrente, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e, como Recorrido, RODRIGO MATOS ROCHA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, mantendo-se inalterada a decisão vindicada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 09 de março de 2026. DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA PRESIDENTE/ RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS02